Tribunal: TJMT
Processo: 1015607-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015607-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HELIOENAY DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 034.087.921-19 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA LUZIANA COLETO - CPF: 041.152.381-35 (AGRAVADO), A. L. C. D. A. (AGRAVADO), ANA CRISTINA LUZIANA COLETO - CPF: 041.152.381-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA APÓS AUDIÊNCIA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – LIMINAR DEFERIDA – ALIMENTOS REDUZIDOS – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a urgência e a modificação da condição financeira do alimentante, impõe-se a concessão da liminar para redução dos alimentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021